Tribunal: TJMT
Processo: 1015501-91.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015501-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA MAYER - CPF: 021.503.901-75 (AGRAVANTE), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (AGRAVANTE), CARLA CRISTINA MAYER - CPF: 021.503.901-75 (ADVOGADO), INSUMOS AGRO FORT LTDA - CNPJ: 28.380.347/0001-26 (AGRAVADO), FABIA PEREIRA ORTEGA - CPF: 878.987.561-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO –
AÇÃO MONITÓRIA
– ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS PREVISTAS NA LEI ESTADUAL N. 11.077/2020 – POSSIBILIDADE – AGRAVO PROVIDO.

Esta e. Câmara tem admitido a extensão, para as ações de conhecimento que tem por objetivo a cobrança/recebimento de honorários advocatícios, da isenção de custas previstas na Lei Estadual 11.077/2020, conforme segue:
“
I - ESTA 4ª CÂMARA SE MANIFESTOU SOBRE O ASSUNTO, TENDO À UNANIMIDADE CONFERIDO INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA A ESSE DISPOSITIVO PARA ABARCAR TANTO AS AÇÕES DE COBRANÇA QUANTO OS CASOS DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. II -
Nos julgados anteriores destacou-se que a diferença essencial entre essas espécies de demandas é a presença de critérios processuais técnicos que permitem ao credor a atuação notoriamente mais contundente em relação ao patrimônio do devedor. E justamente por esse motivo seria desarrazoado não ampliar o alcance da norma estadual se não traz de forma explícita seu integral objetivo
.”

(TJMT, 4 Câmara Cível, Agravo de Instrumento 1022004-02.2021.811.0000, julgado em 06/4/2022).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015501-91.2023.8.11.0000

AGRAVANTE (S): CARLA CRISTINA MAYER E SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA

AGRAVADO(S): INSUMOS AGRO FORT LTDA. E FABIA PEREIRA ORTEGA

Proc. referência
: Ação Monitória n. 1000436-41.2023.8.11.0102 - Vara Única da Comarca de Vera/MT

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por Carla Cristina Mayer e Silvano Francisco de Oliveira de decisão que na Ação Monitória ajuizada em desfavor de Insumos Agro Fort Ltda. e Fabia Pereira Ortega, determinou a intimação dos autores para emendarem a petição inicial e recolherem as custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Defendem o cabimento, a tempestividade e o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso.

Afirmam que realizaram pedido de isenção de custas processuais com fundamento na Lei Estadual n. 11.077/2020, que alterou a Lei Estadual n. 7.603/2001, que prevê a isenção do pagamento de emolumentos, despesas e custas processuais por parte dos advogados em processos de execução de honorários advocatícios.

Argumentam que, ao contrário da posição adotada pelo juízo de origem, a mencionada legislação estadual encontra respaldo na competência legislativa estadual, porquanto a Constituição Federal atribui competência aos Estados para legislar sobre custas judiciais, desde que observados os princípios constitucionais e respeitadas as competências privativas da União.

Aduzem que as leis gozam de presunção de constitucionalidade, que só se afasta por decisão em contrário pelo Poder Judiciário.

Asseveram que a ADI 6.859, em que se baseou a decisão agravada, representa a alegação de violação constitucional por leis estaduais diversas ao Estado de Mato Grosso e, portanto, entendem que a Lei Estadual em questão deve ser considerada válida e aplicável.

Acrescentam que a isenção das custas judiciais ao advogado em ações de cobrança de honorários advocatícios mostra-se necessária, inclusive em decorrência da natureza alimentar do crédito pretendido.

Reforçam que estão presentes os requisitos para concessão de efeito ativo ao recurso, em atenção aos princípios da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional, já que a probabilidade do direito é evidente.

Pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requerem o provimento do agravo, para dispensar os agravantes do recolhimento das custas e despesas processuais, em razão da isenção prevista na Lei Estadual n. 11.077/2020.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 174538663).

Certificado o decurso de prazo para a parte agravada apresentar contraminuta (Id. 180316169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de conceder a isenção prevista no art. 4º da Lei Estadual n. 11.077, de 10 de janeiro de 2020 para os requerentes, aqui agravantes, na Ação Monitória, que tem por objetivo receber honorários advocatícios contratuais.

A lide advém do Contrato de Honorários Advocatícios, firmado pelas partes em 04 de fevereiro de 2021.

Verifica-se que o Juízo de origem indeferiu o pleito de isenção de custas aos advogados ora recorrentes porque considerar que referida isenção prevista no art. 4º da Lei Estadual n. 11.077, de 10 de janeiro de 2020, se refere tão somente às ações de execução.

Sucede que
esta e. Câmara, em recentes julgados, consignou que o benefício previsto na Lei Estadual n. 11.077/2020
, que alterou a Lei Estadual n. 7.603/2001, para as Execuções de honorários advocatícios
alcançam também as ações de conhecimento em que o advogado busca cobrar/receber os honorários advocatícios remuneratórios, dentre elas a Ação Monitória.

Veja a orientação desta e. Câmara, lançada em caso análogo, que foi resolvido no Agravo de Instrumento n. 1012583-51.2022.811.0000, julgado em 29/6/2022:

AGRAVO –
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS PREVISTAS NA LEI ESTADUAL Nº 11.077/2020 – POSSIBILIDADE
– AGRAVO PROVIDO.

Esta e. Câmara tem admitido a extensão, para as ações de conhecimento que tem por objetivo a cobrança/recebimento de honorários advocatícios, da isenção de custas previstas na Lei Estadual 11.077/2020, conforme segue: “
I - ESTA 4ª CÂMARA SE MANIFESTOU SOBRE O ASSUNTO, TENDO À UNANIMIDADE CONFERIDO INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA A ESSE DISPOSITIVO PARA ABARCAR TANTO AS AÇÕES DE COBRANÇA QUANTO OS CASOS DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. II -
Nos julgados anteriores destacou-se que a diferença essencial entre essas espécies de demandas é a presença de critérios processuais técnicos que permitem ao credor a atuação notoriamente mais contundente em relação ao patrimônio do devedor. E justamente por esse motivo seria desarrazoado não ampliar o alcance da norma estadual se não traz de forma explícita seu integral objetivo
. (TJMT, 4 Câmara Cível, Agravo de Instrumento 1022004-02.2021.811.0000, julgado em 06.4.2022).

(grifo próprio).

Veja ainda a ementa do também acórdão lançado no Agravo de Instrumento 1022004-02.2021.811.0000,
julgado por esta e. Câmara em 06/4/2022:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE – ISENÇÃO EXTENSÍVEL ÀS AÇÕES DE COBRANÇAS DE HONORÁRIOS
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - ESTA 4ª CÂMARA SE MANIFESTOU SOBRE O ASSUNTO, TENDO À UNANIMIDADE CONFERIDO INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA A ESSE DISPOSITIVO PARA ABARCAR TANTO AS AÇÕES DE COBRANÇA QUANTO OS CASOS DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.

II -
Nos julgados anteriores destacou-se que a diferença essencial entre essas espécies de demandas é a presença de critérios processuais técnicos que permitem ao credor a atuação notoriamente mais contundente em relação ao patrimônio do devedor. E justamente por esse motivo seria desarrazoado não ampliar o alcance da norma estadual se não traz de forma explícita seu integral objetivo
.
(grifei).

Veja agora o fragmento do mesmo acórdão lançado no citado Agravo de Instrumento 1022004-02.2021.811.0000,
julgado por esta e. Câmara em 06/4/2022:

“
V O T O D I V E R G E N T E

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
na qual foi determinado que os autores ora agravantes provem a respectiva hipossuficiência financeira, sob pena de cancelamento da distribuição.

Eles recorrem pugnando pela isenção desse encargo, prevista pelo art. 3º da Lei Estadual 7.603/2001, alterado pelo art. 4º da Lei Estadual 11.077/2020
, no caso específico da Execução de verba honorária.

EM DUAS OPORTUNIDADES RECENTES, ESTA 4ª CÂMARA SE MANIFESTOU SOBRE O ASSUNTO, TENDO À UNANIMIDADE CONFERIDO INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA A ESSE DISPOSITIVO PARA ABARCAR TANTO AS AÇÕES DE COBRANÇA QUANTO OS CASOS DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.

Nos julgados anteriores destacou-se que a diferença essencial entre essas espécies de demandas é a presença de critérios processuais técnicos que permitem ao credor a atuação notoriamente mais contundente em relação ao patrimônio do devedor.

E justamente por esse motivo seria desarrazoado não ampliar o alcance da norma estadual se não traz de forma explícita seu integral objetivo.

Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - VALOR DA CAUSA - PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO - INCIDÊNCIA DO ART. 292, INCISO I, DO CPC - DEMANDA ISENTA DE EMOLUMENTOS, DESPESAS E CUSTAS PROCESSUAIS - ART. 4º DA LEI ESTADUAL N. 11.077/2020 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Na Ação de Cobrança de Dívida, o valor da causa deve coincidir com a soma do principal e dos acréscimos legais, se houver, monetariamente corrigida até a data da propositura da lide (art. 292, inciso I, do CPC). A Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios é isenta de emolumentos, despesas e custas processuais em Mato Grosso, por força do art. 4º da Lei Estadual n. 11077/2020
. (TJ/MT, N.U 1016620-58.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021, sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – LEI ESTADUAL N. 7.603/2001 ALTERADA PELA LEI ESTADUAL N. 11.077/2020 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A isenção ao pagamento de custas processuais a advogados na execução de honorários advocatícios, encontra respaldo na Lei Estadual n. 7.603/2001, alterada pela Lei Estadual n. 11.077/2020
. (TJ/MT, N.U 1015853-54.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020, sem destaques no original, sem destaques no original).

Pelo exposto, divirjo da relatora, para
dar provimento ao Recurso
para reformar a decisão agravada e conceder aos autores a isenção de custas prevista pela Lei Estadual 11.077/2020.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Acompanho a divergência inaugura pelo e. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
para
dar provimento ao Recurso
e
conceder
aos autores a isenção de custas prevista pela Lei Estadual 11.077/2020.

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA

Revejo meu posicionamento e adiro ao voto do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho
, para
dar provimento
ao Recurso.

É como voto.”
(grifo próprio e nosso).

Veja, de igual forma, a ementa do acórdão lançado em outro Agravo de Instrumento n. 1016620-58.2021.811.0000, julgado por esta e. Câmara em 17/11/2021:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS
- VALOR DA CAUSA - PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO - INCIDÊNCIA DO ART. 292, INCISO I, DO CPC -
DEMANDA ISENTA DE EMOLUMENTOS, DESPESAS E CUSTAS PROCESSUAIS - ART. 4º DA LEI ESTADUAL N. 11.077/2020
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Na Ação de Cobrança de Dívida, o valor da causa deve coincidir com a soma do principal e dos acréscimos legais, se houver, monetariamente corrigida até a data da propositura da lide (art. 292, inciso I, do CPC).

A AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS É ISENTA DE EMOLUMENTOS, DESPESAS E CUSTAS PROCESSUAIS EM MATO GROSSO, POR FORÇA DO ART. 4º DA LEI ESTADUAL N. 11077/2020
.
(grifo próprio e nosso).

Veja ainda o fragmento do acórdão lançado no outro citado Agravo de Instrumento n. 1016620-58.2021.811.0000, julgado por esta e. Câmara em 17/11/2021:

“
Porém, o art. 24 da Constituição Federal outorga aos Estados Federados a competência concorrente para legislar sobre as custas do serviço forense.

E o art. 3º da Lei Estadual 7.603/2001 dispõe sobre os casos de isenção dos emolumentos, das despesas e das custas judiciais em Mato Grosso.

Esse dispositivo foi recentemente alterado pela Lei Estadual 11.077/2020, que em seu art. 4º ampliou o rol de tais exceções para determinar que, nos limites desta unidade da Federação, aos advogados é estendida tal desobrigação em caso de Execução de Honorários Advocatícios.

Trata-se de preceito que entrou em vigor neste ano após intensas reflexões e debates entre a Assembleia Legislativa, o Poder Judiciário e a Ordem dos Advogados do Brasil (confira-se em http://www.tjmt.jus.br/noticias/63245#.YYuFUGDMKUk).

E DEVE ABARCAR AS AÇÕES DE COBRANÇA
o claro propósito desse mandamento, de privilegiar os juristas, que diariamente colaboram para a efetivação da Justiça e muitas vezes têm suas expectativas de remuneração frustradas em virtude de rescisões contratuais unilaterais.

Isso porque prevalece a máxima do Direito de que “in eo quod plus est semper inest et minus” (quem pode o mais, pode o menos). Logo, se para a Execução proposta por advogado para reaver a verba honorária que lhe foi sonegada é dispensado referido pagamento,
O MESMO OCORRE PARA AS AÇÕES DE CONHECIMENTO CORRELATAS, TAIS COMO A AÇÃO DE COBRANÇA E A AÇÃO MONITÓRI
a.

O que diferencia essencialmente essas espécies de demandas é a presença de critérios processuais técnicos que permitem ao credor a atuação notoriamente mais contundente em relação ao patrimônio do devedor.

Assim, seria desarrazoado não ampliar o alcance da norma estadual se não traz de forma explícita seu integral objetivo.

Diante desse contexto, a especificidade desta lide autoriza a retificação do respectivo valor, mas impede sua costumeira repercussão sobre a quantia devida ao Poder Judiciário.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTUM. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. DESCABIMENTO
. (...). 4.
Nos termos do art. 292, I, do CPC/2015, o valor da causa será, "na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação"
. 5.
O valor atribuído à causa deve refletir o ganho almejado, sob pena de correção de ofício pelo juiz, nos termos do § 3º do mesmo artigo de lei
. (...). 8. Recurso especial provido com honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. (REsp 1907665/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/05/2021, DJe de 24/05/2021, sem grifos no original).

AÇÃO DE NULIDADE DO TESTAMENTO. VALOR DA CAUSA. VALOR DE ALÇADA. 1.
Tendo a ação conteúdo patrimonial inequívoco, certo e imediato, visando a anulação de negócio jurídico, incide o disposto no art. 292
, inc. II, do Código de Processo Civil. 3.
O valor atribuído à causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido pela parte autora em caso de procedência da ação
, que é o valor da deixa testamentária. Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento n. 70084379296, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, julgado em 28-10-2020, sem destaques no original).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para desobrigar o autor de recolher as custas, porém fica mantida a determinação para retificação do valor atribuído à causa.

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL)

Eminentes pares:

Pedi vista dos autos para maior reflexão a respeito do novel tema da isenção de custas da execução de honorários advocatícios.

A novidade foi inaugurada pela Lei Estadual 11.077/2020, de 10 de janeiro de 2020 e, ainda em setembro de 2020, esta mesma Câmara, por unanimidade, decidiu pela legalidade da isenção, que constituiria uma espécie de prerrogativa e conquista da advocacia.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – LEI ESTADUAL N. 7.603/2001 ALTERADA PELA LEI ESTADUAL N. 11.077/2020 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A isenção ao pagamento de custas processuais a advogados na execução de honorários advocatícios, encontra respaldo na Lei Estadual n. 7.603/2001, alterada pela Lei Estadual n. 11.077/2020. (N.U 1015853-54.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020)

Assim, apesar do tema ainda suscitar alguma controvérsia e, no meu sentir, ainda desafiar algum questionamento de cunho constitucional,
não há, em tão pouco tempo, nada que recomende a revisão do entendimento colegiado. Pelo exposto, acompanho o relator
. É como voto.”
(grifo próprio e nosso).

Da mesma forma foi o julgamento do
Agravo n. 1000407-06.2023.811.0000.

Aliás, no mesmo sentido é a orientação da Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça lançada nos Agravos de Instrumento n. 1009130-48.2022.811.0000 e 1009384-21.2022.811.0000, cujas decisões monocráticas foram proferidas em 22/5/2022 e 23/5/2022
.

Posto isso,
dá-se provimento ao Agravo, a fim de conceder

aos autores agravantes a isenção de custas prevista na Lei Estadual 11.077/2020
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023